Tribunal: STF
Processo: HC 241125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.